Tribunal: TCU
Processo: 024.504/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 637954, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 637954, funçãonull, que teve como objeto CONSTRUCAO/RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS (no da TCE no sistema: 2976/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 559/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor dos Srs. Fernando Alberto de Brito Monteiro, James Alves da Silva e Francisco Donato Linhares de Araújo Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso de registro Siafi 637954 (peça 5), firmado entre o referido órgão federal e o Governo do Estado do Piauí, que tem por objeto a "construção / reconstrução de unidades habitacionais"; Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 143), que concluiu ter ocorrido a prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, e, portanto, que esta deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando, ainda, que houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador da irregularidade sancionada sem que tenha havido a notificação do responsável James Alves da Silva pela autoridade administrativa federal competente (arts. 6o, inciso II e 29 da IN-TCU 98/2024); e Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 146); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o, 10 e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, considerar prejudicado seu exame de mérito; arquivar os presentes autos e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, destacando que esta decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 024.504/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Alberto de Brito Monteiro (XXX.806.483-XX); Francisco Donato Linhares de Araújo Filho (XXX.680.863-XX); James Alves da Silva (XXX.218.903-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.